Tribunal: STF
Processo: ARE 642930
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 284/STF.



    Os temas constitucionais do apelo extremo não foram objeto de análise prévia e conclusiva pelo Colegiado de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    Para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF.



    Ademais, a peça recursal não indicou, de forma clara e concreta, de que forma o acórdão recorrido teria violado o art. 5º, XXXVI, da Constituição. Nessas condições, aplica-se a Súmula 284/STF.



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.